Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que as informações já foram prestadas (Id. 35032595). Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora